Tribunal: TJMT
Processo: 1040924-95.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040924-95.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REDUZIU VALOR DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 105.000,00 para R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de redução do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON é legítima, considerando a ausência de novos fundamentos que justifiquem a alteração do valor.

III. Razões de decidir

3. O PROCON, como órgão competente, possui autonomia para fixar a multa administrativa com base nos parâmetros legais e nas circunstâncias do caso concreto, não configurando violação de sua autonomia a revisão do valor da penalidade pelo Judiciário.

4. A revisão judicial da multa não constitui ingerência indevida, mas sim um exercício legítimo do controle judicial, visando assegurar que a penalidade seja proporcional e razoável, conforme as circunstâncias da infração.

5. A multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário que a sanção seja adequada à gravidade da infração, o dano causado e a situação econômica do infrator.

6. No caso, a infração relacionada ao descumprimento do tempo de espera em fila bancária não causou danos materiais significativos ou repercussão social ampla, o que torna desproporcional a aplicação de uma multa de R$ 105.000,00.

7. A redução da multa para R$ 25.000,00 foi considerada mais adequada à natureza da infração e às circunstâncias do caso, respeitando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A revisão judicial do valor de multa administrativa é válida quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A ausência de novos fundamentos não justifica a reforma da decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Estado agravante sustenta que a multa foi fixada em conformidade com a legislação vigente, não apresentando desproporcionalidade ou ilegalidade no valor fixado.

Assevera que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito da aplicação das sanções administrativas, uma vez que deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo, não podendo modificar a penalidade sem que haja evidências claras de sua injustiça ou ilegalidade.

Ressalta violação ao princípio da separação dos poderes e da legalidade, visto que o PROCON, como órgão competente para aplicação das multas, deve ter sua autonomia respeitada.

Destaca que a multa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser mantida em seu valor original, já que seu objetivo é prevenir a reincidência de práticas irregulares e punir adequadamente a infração.

Requer a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, o provimento do recurso para manter a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo PROCON nos autos do Processo Administrativo n° 199/2009.

Contrarrazões, no Id. 290422369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Apesar das alegações expostas pelo Estado agravante, o recurso não merece provimento, uma vez que não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que justifique a alteração da decisão proferida no julgamento do recurso de apelação.

A questão central a ser analisada refere-se à redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, que, segundo o agravante, estaria em consonância com a legislação vigente e com os objetivos do órgão responsável, qual seja, a proteção ao consumidor e a repressão a práticas irregulares no mercado.

Inicialmente, é necessário reconhecer que o PROCON, como órgão competente para a aplicação de sanções administrativas, possui autonomia para fixar o valor da multa com base nos parâmetros legais e na análise das circunstâncias do caso concreto.

A revisão do valor da multa imposta não constitui uma violação à autonomia do órgão, mas sim um exercício legítimo do controle judicial, que visa assegurar que a penalidade seja compatível com a gravidade da infração, o dano causado e as circunstâncias do caso concreto.

É incontestável que a multa tem um caráter punitivo e pedagógico. No entanto, a sua aplicação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme estabelecido no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a sanção seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano ao consumidor.

O descumprimento da norma que estabelece o tempo máximo de espera em fila bancária, embora merecedor de sanção, não gerou danos materiais significativos nem repercussão social ampla, o que torna o valor de R$ 105.000,00 desproporcional à infração cometida.

A multa de R$ 25.000,00, fixada na decisão monocrática, mostra-se mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, sem desconsiderar a função pedagógica da sanção.

A revisão da multa encontra respaldo nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, que buscam garantir que a pena seja justa e adequada à infração.

No caso concreto, a penalidade aplicada revela-se excessiva, considerando a natureza da infração, que envolveu o descumprimento de um prazo máximo de espera ocorrida em meados de 2015, sem que tenha causado prejuízo financeiro direto ao consumidor ou à coletividade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais.

II –
“Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor
. (...) Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Cível: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des (a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)”

III – Recurso provido em parte.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009750-03.2012.8.11 .0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA –
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e provido em parte.”
(TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022) (g.n.)

Assim, as razões aduzidas no Agravo Interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. O mero inconformismo da parte, sem a apresentação de elementos novos e concretos, não justifica a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025